Tribunal: TJBA
Processo: 8004842-65.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004842-65.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DO CARMO CERQUEIRA DE CARVALHO e outros (2) Advogado(s): MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DÉBITO DE ICMS. EX-SÓCIOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. DECISÕES ESPARSAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA OU DECLARATÓRIA MESMO APÓS AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 38 DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA DE AÇÃO ANULATÓRIA COMO VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DA DÍVIDA ATIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. TRÊS EX-SÓCIOS COM DIFERENTES SITUAÇÕES JURÍDICAS. ALEGAÇÃO DE RETIRADA REGULAR DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DIVERSOS ASPECTOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004842-65.2022.8.05.0141, em que são demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.